Tribunal: TJSP
Processo: 0017195-28.2009.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação de reparação de danos morais e materiais - Imputação de erro de diagnóstico - Adequação do procedimento médico e hospitalar eleito – Síndrome de "Stevens Johson" - Imprevisibilidade de reação alérgica, anormal e transitória, com irritação cutânea, provocada pelos medicamentos ingeridos durante o tratamento – Laudos conclusivos - Exclusão da responsabilidade objetiva do estabelecimento e da

Ementa:
Ação de reparação de danos morais e materiais - Imputação de erro de diagnóstico - Adequação do procedimento médico e hospitalar eleito – Síndrome de "Stevens Johson" - Imprevisibilidade de reação alérgica, anormal e transitória, com irritação cutânea, provocada pelos medicamentos ingeridos durante o tratamento – Laudos conclusivos - Exclusão da responsabilidade objetiva do estabelecimento e da culpa do profissional encarregado – Ausência de sequelas, comprometimento físico, redução visual ou incapacidade para o desempenho das atividades habituais do cotidiano – Indenização material ou extrapatrimonial indevidas - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0017195-28.2009.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HOSPITAL BOM
CLIMA LTDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0017195-28.2009.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - VOTO No 16699 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 0017195-28.2009.8.26.0278
APELANTE: CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVA
APELADO: HOSPITAL BOM CLIMA LTDA
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
VOTO No 16699
Ação de reparação de danos morais e materiais - Imputação
de erro de diagnóstico - Adequação do procedimento médico
e hospitalar eleito – Síndrome de “Stevens Johson” -
Imprevisibilidade de reação alérgica, anormal e transitória,
com irritação cutânea, provocada pelos medicamentos
ingeridos durante o tratamento – Laudos conclusivos -
Exclusão da responsabilidade objetiva do estabelecimento e
da culpa do profissional encarregado – Ausência de sequelas,
comprometimento físico, redução visual ou incapacidade para
o desempenho das atividades habituais do cotidiano –
Indenização material ou extrapatrimonial indevidas - Sentença
mantida – Recurso não provido.
Apelação dirigida contra sentença que julgou improcedente
ação de reparação de danos morais e materiais, em virtude de erro de diagnóstico, por
inexistência de culpa, impondo ao vencido o reembolso das despesas processuais e os
honorários de advogado arbitrados em R$ 500,00 objetivando, em resumo, o reexame e
a modificação do julgado com fundamento, em síntese, (i) na nulidade da decisão por
falta de motivação e a incongruência do resultado e (ii) por cerceamento de defesa pela
não inquirição de testemunhas para melhores esclarecimentos dos fatos.
Tempestiva, isenta de preparo e respondida sustentando a
manutenção do resultado.
Não se cogitou de nulidade por vício formal ou deficiência
de fundamentação da decisão, uma vez que a sentença foi fundamentada de maneira
explícita e compreensível, embora de maneira sucinta, sendo mesmo desnecessária a
prova oral, inútil à formação do convencimento e para esclarecimento suplementares dos
pontos controvertidos, daí a inocorrência do cerceamento do direito de defesa.
E, de resto, inconsistente o recurso na media em que, na
espécie, a rejeição do pedido se deu, justamente, porque não foi identificado pela perícia
técnica produzida nos autos o acenado erro ou equívoco de diagnóstico, tampouco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0017195-28.2009.8.26.0278 - Itaquaquecetuba - VOTO No 16699 3/3
eventual falha ou defeito da prestação dos serviços médicos e hospitalares, porque a
paciente, com histórico de febre, foi atendida de modo adequado e a intercorrência
transitória vivenciada, reação alérgica do sistema imunológico, com irritação cutânea,
provocada pelos medicamentos ingeridos, - quadro de síndrome de “Stevens Johson” -,
foi fato anormal e imprevisível, segundo a doutrina especializada invocada no laudo,
donde a exclusão da responsabilidade objetiva do estabelecimento e da culpa do
profissional encarregado, estando correto o procedimento eleito, - internação -, que
evoluiu com sucesso para melhoras clínicas e a cura definitiva.
De outra parte, nem sequer foi constatado o dano à
integridade ou com reflexos na psique, porque conforme a conclusão dos peritos
técnicos, depois da alta não subsistiram sequelas, comprometimento físico, redução
visual ou incapacidade para o desempenho das atividades habituais do cotidiano, fator
prejudicial à acolhida da pretensão indenizatória por ausência de lesão ou prejuízo
material, estético ou moral. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator